Tribunal: TJPA
Processo: 0010949-53.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010949-53.2018.8.14.0401

APELANTE: JERFFERSON VIEIRA GOUVEIA, EDINEY ALVES ROSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
ATENUANTE DA CONFISSÃO - MANTIDA A REDUÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO – SUMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Confissão espontânea reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo
. Mantido
quantum
de redução

aplicado
.

2.

Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer a apelação e lhe negar
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Jefferson Vieira Gouveia e Ediney Alves Rosa
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5240021 - Pág. 1 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 14 de maio de 2018, por volta de 18h00min, a vítima CERCI MARIA VIANA FRANCO, caminhava pela Tv. Ocidental do Mercado, ao lado do mercado de carne, bairro Campina, em direção ao ponto de ônibus situado na av. Boulevard Castilhos França, quando, de súbito foi abordada pelos denunciados EDINEY ALVES ROSA e JERFERSSON VIEIRA GOUVEIA.

No dia, hora e local acima descritos, os denunciados, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, fizeram menção de sacar as armas de fogo e proferiram as seguintes palavras: "ENTREGA O TEU CELULAR, SENÃO A GENTE VAI TE DAR UM TIRO, TU PERDEU". Em seguida, subtraíram o aparelho celular da vítima da marca SAMSUNG GALAXY, modelo J5, cor dourada, que havia comprado pela quantia de R$549,00 [quinhentos e quarenta e nove reais e empreenderam fuga.

Extrai-se dos autos que a vítima saiu no encalço dos denunciados e no caminho acionou os guardas municipais que realizavam ronda de rotina pelas proximidades. Cientes do fato, os guardas empreenderam diligências, por meio das quais, localizaram e detiveram os Denunciados EDINEY ALVES ROSA e JERFERSSON VIEIRA GOUVEIA e os prenderam em flagrante delito, ainda de posse do aparelho celular que havia sido subtraído, que se encontrava com o denunciado JERFERSSON.

Houve o recebimento correlato (Num. 5240022 - Pág. 2).

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação, com ressalvas de defesa para ocasião das alegações finais (Num. 5240023 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5240024 - Pág. 9 e 21), na qual foram ouvidas três testemunhas e interrogados os apelantes.

As partes apresentaram memoriais (Num. 5240025 - Pág. 1 a 5 e Num. 5240026 – Pág. 1 a 4).

Ao sentenciar (Num. 5240027 - Pág. 7 a 15), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo aos apelantes as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
; com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa dos apelantes pugna, exclusivamente, a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a reprimenda abaixo do mínimo legal, na 2ª fase do cálculo dosimétrico, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea (Num. 5240028 - Pág. 6 a 13).

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5240029 - Pág. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5150290 - Pág. 6 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Em que pese presente a atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes, reconhecida pelo magistrado sentenciante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado sentenciante aplicou a atenuante na 2ª fase do cálculo dosimétrico, mas permaneceu com a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, por encontrar-se no mínimo legal do delito praticado.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria

aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em consonância com parecer da i. Procuradoria de Justiça, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
voto.

Belém, 06/08/2023